Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-64.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003293-64.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Urgência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO CARISSINI DA MAIA - CPF: 247.709.140-91 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO AFASTADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES - ATENDIMENTO DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793 DO STF -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR AMBOS OS ENTES ACIONADOS – ART. 87 DO CPC – FIXAÇÃO DESTA VERBA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - INVIABILIDADE - TUTELA DO DIREITO À SAÚDE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
-
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
- ART. 85, §8º, CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE - S
ENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

De acordo com o art. 87 do CPC,
“concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido Antecipação de Tutela n° 1003293-64.2022.8.11.0015, proposta por Antonio Carissini da Maia, que, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou ao apelante e ao Estado de Mato Grosso que disponibilizem ao autor
“cirurgia para tratamento de doença de parkinson - estimulação cerebral profunda - DBS”
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e os condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada demandado, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC e art. 87, §1º, todos do CPC (Id
.
151664356).

Em suas razões o apelante defende a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, por não se tratar de caso de atenção básica à saúde, mas sim de média e alta complexidade, cabendo a responsabilidade pelo cumprimento da determinação ao Estado do Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Em decorrência,
alega que o ônus sucumbencial deveria ser suportado pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste ente disponibilizar o tratamento ao apelado, impondo-se a sua exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do ente municipal e de má-fé. Subsidiariamente, pleiteia seja reduzida significativamente a condenação arbitrada a parâmetros dentro da razoabilidade e da proporcionalidade (Id. 151665360).

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Ids. 151665365 e 151665366).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da r. sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id.163554722).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido Antecipação de Tutela n° 1003293-64.2022.8.11.0015, proposta por Antonio Carissini da Maia, que, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou ao apelante e ao Estado de Mato Grosso que disponibilizem ao autor
“cirurgia para tratamento de doença de parkinson - estimulação cerebral profunda - DBS”
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e os condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada um, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC e art. 87, §1º, todos do CPC (Id
.
151664356).

Analisando-se os autos, verifica-se que o autor, Antonio Carissini da Maia, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop requerendo o fornecimento da realização de cirurgia para tratamento de Doença de Parkinson, estimulação cerebral profunda, pois diagnosticado com a referida enfermidade e a terapia medicamentosa não obtém mais resultados ou controle dos sintomas (Id. 151664820, p. 2).

A demanda foi julgada parcialmente procedente para determinar aos requeridos a disponibilização da cirurgia necessitada pelo autor, originando o presente recurso de apelação, interposto pelo Município de Sinop.

Pois bem. Segundo o ente municipal, estaria configurada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois
o tratamento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, à luz das regras administrativas de repartição de competência do SUS e
do entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF. Ademais, sendo do ente estatal a responsabilidade pela obrigação, dele seria também, exclusivamente,
o ônus sucumbencial
.

Essa tese, a meu ver, merece parcial acatamento.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, II, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente de acordo com as regras internas do SUS.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal forneça à autora tratamento médico que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Contudo, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida apenas para que seja direcionada a obrigação nela imposta ao Estado de Mato Grosso, ente federativo competente no caso concreto, à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF.

Quanto ao
ônus sucumbencial, que entende o apelante deva ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso por ser o ente federativo competente de acordo com as regras de competência do SUS, penso que esta tese não merece prevalecer, diante da responsabilidade solidária de ambos os entes acionados no fornecimento do procedimento cirúrgico buscado e, sobretudo, do fato de que, em não sendo cumprida a obrigação pelo Estado, caberá ao Município fazê-lo, ainda que com possiblidade de ser ressarcimento.

Não se olvide, ademais, que, de acordo com o art. 87 do CPC,
“concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Nada obstante, em reexame necessário, penso que a condenação dos honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, II, do CPC, deve ser readequada, pois essa medida leva à desproporcionalidade e malfere o entendimento atual no sentido de que, sendo o direito à saúde de valor
inestimável, tal verba deve ser fixada conforme os critérios de equidade, nos termos do §8º do mesmo dispositivo legal, que assim estabelece:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Com efeito, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 16/3/2022, concluiu o julgamento do Tema 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP), adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, nos seguintes termos da tese então fixada:

1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o
arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal de Justiça manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do §8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese em que o valor da causa ou proveito econômico for inestimável, irrisório

ou muito baixo.

No caso dos autos, apesar de o autor-apelado ter atribuído à causa o valor de
R$300.000,00 (trezentos mil reais),
o fez por estimativa, visto que, sendo a saúde e a vida bens inestimáveis, não podem ser medidos unicamente pelo valor do procedimento médico ou tratamento buscado, o que impõe a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, em detrimento dos padrões definidos no §3º do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça proferidos após o julgamento do Tema 1.076:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade
.

2. (...).

3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...).

II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

III -
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa
. Precedentes.

IV – (...)

VI - Agravo Interno improvido”.
(AgInt no REsp n. 1.976.775/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I – (...)

IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa
. Precedentes.

V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido”.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. (...).

2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.

3. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.) Grifei.

Na mesma linha, outrossim, vem se assentando a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive esta Casa, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
– APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente. Noutro quadrante,
quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável
.
Assim, que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1020286-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. INCLUSÃO DA UNIÃO E EXCLUSÃO DA SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO. TEMAS EXAMINADOS EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DO SUS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

- (...)

- Como ressalvado pelo STJ em recente julgamento - REsp 1.906.618, Tema 1.076 - é admitido o arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo autor for inestimável ou irrisório.

-
A obrigação pertinente às prestações de saúde, como na espécie, assume feição inestimável, não podendo ser medida unicamente pelo valor do medicamento ou tratamento buscado, de modo que a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da apreciação equitativa - art. 85, §8º, do CPC
”
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.013909-7/003, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 11/05/2022) Destaquei.

Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, para a hipótese contida nos autos, revela-se inadequada e desproporcional, mostrando-se razoável que tal verba seja fixada por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, combinado com o §2º, do Código de Processo Civil.

Em consequência, considerando que o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico da ação, por se tratar de bem de valor inestimável, não podendo servir como critério para a fixação da verba honorária, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), por ser o mais adequado ao caso concreto, de forma a retribuir o trabalho realizado, mas sem onerar de forma demasiada os entes públicos.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop apenas
para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso
, mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na forma de 50% para cada ente requerido. Em sede de reexame necessário, porém,
RETIFICO

EM PARTE
a sentença para fixar a verba honorária devida em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023